Tribunal: TJBA
Processo: 8074788-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074788-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: LUCIA MARIA OLIVA LIMA SANTOS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL QUANDO SOLICITADA PELO RELATOR. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS DETERMINADOS. RENDIMENTOS COMPATÍVEIS COM O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita em sede de Agravo de Instrumento. A agravante sustenta que o pedido foi formulado diretamente na petição recursal, o que dispensaria o preparo imediato, e alega que sua renda líquida é inferior ao parâmetro de 5 salários mínimos adotado pelo Tribunal. Requer a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a agravante comprovou a condição de hipossuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade da justiça, especialmente após ter sido intimada para apresentar documentos complementares e ter deixado de atender integralmente à diligência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O benefício da gratuidade da justiça, embora fundado em presunção de veracidade da declaração da pessoa natural, possui presunção relativa, podendo o magistrado exigir comprovação se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (Art. 99, §2º, CPC). 4. No caso concreto, a agravante foi intimada para apresentar relatório "Registrato" do Banco Central, extratos bancários e declaração de imposto de renda, mas quedou-se inerte quanto a tais documentos, limitando-se a apresentar contracheques. 5. A remuneração bruta demonstrada (R$ 6.518,47) e o valor líquido (R$ 4.660,80) mostram-se incompatíveis com a alegação de miserabilidade jurídica, considerando que o valor das custas recursais (R$ 421,22) não compromete o sustento da parte. 6. A ausência de prova da incapacidade financeira, aliada ao descumprimento de determinação judicial de exibição de documentos, impede o reconhecimento do direito público subjetivo à assistência judiciária integral e gratuita (Art. 5º, LXXIV, CF). IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8074788-57.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante LUCIA MARIA OLIVA LIMA SANTOS e como agravado ESTADO DA BAHIA Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, determinando o recolhimento das custas, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA